Tribunal: TJPA
Processo: 0801176-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801176-53.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A LIMINAR REQUERIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO NA DEMANDA PRINCIPAL, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JÁ ESTANDO OS AUTOS ORIGINAIS INCLUSIVE COM RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
com pedido de efeito suspensivo, nos autos de Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública Estadual, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que deferiu cumprimento imediato de liminar, sob pena de bloqueio de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em estreita síntese a Defensoria Pública do Estado ajuizou ACP no ano de 2008 em face do Estado do Pará arguindo que o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, encontrava-se em estado de superlotação, pois naquele momento tinha capacidade nominal de 360 vagas e ocupação de 471 internos.

À época apontou falta de estrutura física e de pessoal para lidar com o excedente carcerário.

Requereu em tutela antecipada para que o Estado do Pará se abstivesse de transferir detentos de outros municípios para o CRASHM e que providenciasse a transferência do excedente carcerário do CRASHM para outras casas penais no prazo de dez dias, assegurando assim a ocupação de custodia de presos em número correspondente a capacidade nominal.

Os autos foram encaminhados ao MPE, que se manifestou parcialmente favorável a concessão da tutela requerida para que houvesse proibição de novas transferências de presos para o CRASHM.

Após a manifestação do
Parquet
a tutela inicial foi deferida para obstar o Estado quanto a novas transferências de presos para ingresso no CRASHM, bem como para obrigá-lo a regularizar a lotação de acordo com a capacidade nominal em 90 dias. Ambas providências deveriam ser atendidas sobre pena de multa de R$10.000,00 por cada detento que ingressasse no CRASHM e R$10.000,00 por dia de atraso na regularização da lotação.

O Estado agravou da decisão.

Em 14/10/2008, a Relatora do agravo de instrumento à época, Desa. Carmencin Cavalcante,
negou o efeito suspensivo
e manteve a tutela antecipada.

Em 18/12/2008 a Defensoria Pública comunica o juízo o descumprimento da tutela deferida.

Durante o recesso judiciário de fim de ano o Estado requereu suspensão de tutela antecipada, e em 22/12/2008 à Presidente do Tribunal de Justiça à época, Desa. Albanira Bemerguy, que deferiu a suspensão de liminar
em relação a fixação das multas
.

Em 08/07/2009 a Defensoria Pública volta a comunicar o descumprimento da tutela, informado que o CRASHM já conta com lotação de 593 internos. No mesmo dia a imprensa noticia fim de rebelião na casa penal.

O Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra a decisão de antecipação de tutela é improvido por unanimidade em 27/07/2009 pela 2ª Câmara Cível Isolada.

Em 01/02/2010 a Defensoria Pública comunica novamente o juízo quanto ao descumprimento da tutela, informando lotação de 532 internos contra a capacidade nominal de 360 vagas. No mesmo dia o juízo despachou determinando remessa de cópia dos autos ao MPE para
apuração de eventual ato de improbidade pelo não cumprimento da ordem judicial
.

A SUSIPE, autarquia com autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, ingressa no feito na condição de litisconsorte passivo e requer a extinção do processo sem resolução de mérito ou, alternativamente a improcedência do pedido ao tempo que pugna pela revogação da tutela antecipada.

Em 1º/12/2010, por ocasião da audiência preliminar, a SUSIPE informa que protocolou proposta junto ao DEPEN
para ampliação do CRASHM com a criação de 243 vagas
. Marcada nova audiência de conciliação para o dia 16/03/2011, ocorrida sem deliberação quanto a conciliação.

Em
18/09/2013
o juízo despachou para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide.

Em 04/10/2013 a Defensoria indicou as provas, seguida pelo Estado que o fez em 10/10/2013. Entre as provas requeridas havia o
pedido de perícia nas instalações do CRASHM
.

Em 25/07/2015 o juízo volta a se manifestar reiterando o despacho anterior em relação a SUSIPE.

Em 11/09/2015 o juízo se manifestou quanto aos pedidos autorizando a perícia.

O perito encarregado solicita então, a apresentação do projeto arquitetônico do CRASHM, a partir do qual será possível a realização do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Havidos incidentes processuais relacionados a falha na intimação das partes quanto a data de realização da perícia envolvidas bem como pedidos de adiamento pelos requeridos, o MPE pediu providencias para que o Estado apresentasse em 15 dias o projeto arquitetônico do CRASHM. O pedido acolhido em 06/03/2018.

Em 04/05/2018 o Estado, através da PGE, informa a impossibilidade da apresentação dos projetos arquitetônicos do CRASHM por terem sido extraviados do arquivo da SEDOP
, razão pela qual o Secretário de Obras do Estado pede nova dilação de prazo com o intuito de tentar a recomposição do processo junto a SEDOP para apresentação do referido projeto arquitetônico.

Em 24/05/2018

o juízo concede 10 dias improrrogáveis para apresentação do projeto,
sob pena de multa de R$500.000,00

(quinhentos mil reais).

Em 08/06/2018 o Estado apresentou mídia digital (CD) referente ao projeto arquitetônico do CRASHM, vindo o juízo a despachar novamente em 20/08/2018 determinando a disponibilização de copias do CD aos peritos.

Em 28/08/2018 o MPE peticionou informando risco de colapso do CRASHM em razão da superlotação (quase mil internos) e reiterou que os requeridos fossem obrigados a cumprir a liminar inicialmente deferida.

Em 03/09/2018 o juízo acolheu o pedido do MPE e reiterou a ordem para obstar o Estado e a SUSIPE quanto a novas transferências de presos para o CRASHM
, bem como para regularizar a lotação de acordo com a capacidade nominal, sob pena de multa de R$500.000,00.

Essa decisão, que reiterou a ordem de cumprimento da liminar concedida em 2008, viria a ser agravada somente em 19/02/2019 conforme apontado pelo recorrente nesta peça.

Na sequência de atos, finalmente, a perícia foi agendada para 23 e 24/10/2018.

Em 22/10/2018 a SUSIPE interpôs pedido de reconsideração em relação a decisão anterior e informou a interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo nº 0807855-06.2018.8.14.0000, distribuído em 11/10/2018 sob a minha relatoria.

Considerando os documentos disponíveis nos autos, despachei aquele agravo nos seguintes termos:

“
Considerando a existência de outro agravo de instrumento com registro de trânsito em julgado (0006586-19.2008.8.14.0051)
, na ocasião sob a relatoria da Desa. Carmencin Cavalcante, no qual o Estado do Pará apresentou, aparentemente, os mesmos argumentos para obter a reforma daquela tutela antecipada, até hoje não cumprida pela SUSIPE, bem como, considerando que a petição nº 2018.03482851-55 que deu origem a ratificação daquela tutela, está reproduzida apenas parcialmente, e ainda que o documento ID 1022389 faz referências vagas acerca de negociações com o BNDES e liberação de valores junto ao FUNPEN, sem comprovação de nenhum dos fatos alegados,
DETERMINO a intimação do agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial deste recurso para demonstrar a inexistência de coisa julgada sobre a matéria bem como complementar a documentação apresentada
, em especial a petição do MPE acima referida e a comprovação das medidas adotadas para a geração das vagas alegadas.”

Em 11/12/2018 o juízo proferiu despacho saneador
no qual reavaliou a necessidade de perícia conforme aventada pelos requeridos e
redistribuiu o ônus da prova
para dispensar a prova pericial, até aquele momento não realizada, atribuindo aos requeridos a prova de que as casas penais de Santarém estão em perfeitas condições de uso e que não existe superlotação nem ofensa aos direitos humanos.

Em

10/04/2019 o juízo tronou sem efeito esse despacho saneador
.

Em 02/05/2019 o juízo proferiu nova decisão em análise ao pedido formulado pelo MPE em 03/09/2018 na qual reconhecendo a o “nítido descumprimento da decisão” liminar determinou o bloqueio de R$500.000,00.

Coube-me por redistribuição em 16/05/2019
, quando o Estado voltou a peticionar (ID1742142).

Em 17/05/2019 o Estado peticiona neste agravo juntando documentos relativos aos investimentos da SUSIPE nas casas penais sob sua administração e a nova decisão do juízo do feito que determinou o bloqueio de R$500.000,00 (acima referida).

No mesmo dia 17/05/2019 o Estado volta a peticionar no agravo, em matéria absolutamente desconexa com o objeto deste recurso (ID 1747625).

De todo exposto até aqui resta claro que o Estado recorre da
decisão ID 1405798
, em fls.18 destes autos eletrônicos, ou seja, aquela que determina que o Estado e a SUSIPE cumpram, depois de 8 anos, a decisão liminar para que se abstivessem de fazer novas transferências de presos para o CRASHM, bem como para regularizar a lotação daquela casa penal de acordo com a capacidade nominal.

Sobre a decisão recorrida alegam essencialmente: 1) o cumprimento parcial da ordem judicial pelo que afirmam não ter havido inércia governamental, portanto não teria existido o descumprimento da medida; 2) alegam prejuízo para ordem pública e risco de paralização de obras e serviços públicos; 3) desproporcionalidade da medida; 4) violação do princípio da separação dos Poderes pela ingerência do judiciário em políticas públicas.

Pedem a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para afastar o bloqueio já efetivado.

À ID 1845254, concedi o efeito suspensivo requerido.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou as devidas contrarrazões recursais, ID 2079022.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Estadual, à ID 2312273, opinou pelo parcial provimento do recurso em questão.

É o relatório necessário.

VOTO

Em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, autos nº 0006586-55.2008.814.0051
, constatei que o juízo a quo já extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme abaixo transcrito (ID 35352168, dos autos originários):

“Com efeito, nesse cenário, é defeso ao judiciário se imiscuir em políticas públicas, notadamente quando o Estado Réu, a despeito das dificuldades orçamentárias, laborou pelo aumento das vagas e reforma no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, calcado no art. 485, Inciso VI, do CPC.”

Considerando a ocorrência de sentença no processo originário, inclusive já com recurso de apelação nos autos, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do agravo interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)”

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento manejado, já que prejudicado.

É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022